Tribunal: TJBA
Processo: 0308017-33.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308017-33.2013.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELIZETE DA SILVA COSTA MATOS Advogado(s): LAIS COSTA MATOS (OAB:SP372088-A), LORENA COSTA MATOS (OAB:SP372131-A) APELADO: LOJAS IPE LTDA Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA (OAB:BA15660-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob o fundamento de ausência de animus domini e interrupção do prazo prescricional em razão da decretação de falência da proprietária do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela autora/apelante, iniciada com contrato de locação, pode ser qualificada como posse ad usucapionem; verificar se a decretação da falência da ré, no mesmo ano do início da posse alegada, interrompeu o curso da prescrição aquisitiva. III. Razões de decidir 3. A posse exercida pela apelante decorreu de contrato de locação celebrado com a empresa falida, sendo precária e destituída de animus domini. 4. A mera alegação de que o contrato locatício seria fictício, sem prova robusta, não descaracteriza a origem derivada da posse. 5. O uso do contrato de locação como defesa em ação anterior movida pela massa falida reforça o reconhecimento da relação locatícia. 6. A decretação da falência da empresa em 1998, ano em que se iniciou a posse, interrompe o curso da prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A existência de ação de reintegração de posse proposta pela massa falida contra a apelante comprova a oposição à posse e afasta o requisito da pacificidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A posse decorrente de contrato de locação é precária e não configura animus domini, requisito essencial à usucapião. 2. A decretação da falência da proprietária do imóvel interrompe o prazo da prescrição aquisitiva. 3. A oposição manifestada por meio de ação de reintegração de posse descaracteriza a posse mansa e pacífica exigida para o reconhecimento da usucapião extraordinária." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.238; CPC, arts. 85, §11, 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1680357/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017; TJBA, Apelação Cível nº 0555818-71.2014.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 03.06.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8003100-92.2019.8.05.0146, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 02.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0308017-33.2013.8.05.0146; Recorrente: Nelizete da Silva Costa Matos; Recorrida: Massa Falida das Lojas Ipê Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator